Tribunal: STF
Processo: HC 77042
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: Nulidade: auto de prisão em flagrante, nota de
culpa e auto de apreensão de entorpecente não assinados pela
autoridade policial: superação ou irrelevância, nas circunstâncias
do caso.
1. A falta de assinatura da autoridade policial no auto de
prisão em flagrante e na nota de culpa - valendo por prova de sua
ausência à lavratura - torna ilegítima a prisão, o que, entretanto,
ficou superado no caso, dado que o Juiz relaxou o flagrante e
decretou a prisão preventiva.
2. No auto de apresentação e apreensão do entorpecente,
elemento essencial é a assinatura do policial que a tenha apreendido
com o preso, não a da autoridade policial.